Tribunal: TJDFT
Processo: 0710288-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710288-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SILENE ALVES MARTINS, LARISSA ALVES PAULINO REU: LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA, ISRAEL MARINHO DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a autora para comprovar o recolhimento da importância de 5% (cinco por cento) do valor da causa, conforme estabelece o art. 968, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator